Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702531-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIS JOSE COUTINHO AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FRANCIS JOSE COUTINHO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento) no 0742080-26.2024.8.07.0001 ajuizada pelo agravante contra BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência, ajuizada com fundamento na lei de n. 14.181/2021, conhecida como lei do superendividamento. Dentre as inovações, previu um procedimento judicial específico dividido em duas partes. A primeira refere-se a conciliação no superendividamento (arts. 104-A do CDC) com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Caso infrutífero o procedimento conciliatório instaura-se a segunda fase, propriamente judicial, denominada de processo por superendividamento, para integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (Art. 104-B do CDC). Em sua inicial, o autor elenca as dívidas contraídas e o saldo devedor junto a diversos bancos. Ao fim, requer a título de tutela de urgência: 1. a limitação de descontos para 30% dos seus rendimentos; 2. determinação das Requeridas que se abstenham de incluir o nome do Requerente em cadastros de restrição de crédito; Decido. Para a concessão de tutela provisória de urgência exige-se o preenchimento de dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). No caso, embora demonstrada a probabilidade do direito, não se vislumbra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Aparentemente, as dívidas indicadas na inicial atendem ao disposto no art. 54-A, § 3o, do CDC, comprometendo parcela considerável da renda do autor. Entretanto, em cognição superficial, não se vislumbra o risco de dano irreparável, na medida em que apesar de o autor encontrar-se com parcela relevante de sua renda comprometida com o pagamento das referidas dívidas, não restou demonstrado que se encontra privado do mínimo existencial. Acrescente-se que a suspensão do pagamento das dívidas somente ocorre após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação e mediante prévia manifestação dos credores do autor. Logo, a imposição de limitação de desconto para 30% dos rendimentos do autor seria o mesmo que impor um plano de pagamento com parcelas reduzidas sem a prévia integração jurídico-processual. Ademais, numa análise superficial dos contracheques anexados pelo autor, as parcelas de empréstimos descontadas na folha de pagamento estão dentro da margem consignável, não havendo ilicitude. Já em relação aos empréstimos descontados em conta corrente, o c. STJ julgou, em março de 2022, os recursos repetitivos relativos ao Tema no 1085, no qual foi firmada a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Registre-se que a tese firmada se aplica aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, pois somente os empréstimos consignados são regidos por legislação própria. Destaque-se que, quanto aos contratos, o direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade deles, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas (art. 421, caput e parágrafo único). Por fim, em relação ao pedido para que os credores se abstenham de incluir o nome dele nos cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista que o inadimplemento constitui situação jurídica apta a justificar a referida medida, sobretudo quando o próprio consumidor reconhece ter contraído os empréstimos com as instituições bancárias. Portanto, enquanto não houver o adimplemento das obrigações assumidas, eventual inclusão em cadastro de maus pagadores caracteriza mero exercício regular do direito das credoras. Esse, inclusive, tem sido o entendimento dominante do eg. TJDFT. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, pois ainda não ocorreu a audiência de conciliação nem a homologação do plano de repactuação compulsório, inexiste razão para deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de suspensão do pagamento das dívidas. 3. Incabível a limitação dos descontos de empréstimos consignados, quando o patamar de 30% (trinta por cento) está sendo respeitado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1835106, 07458766220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Ademais, a inicial precisa de emenda de forma que se indique "para cada débito, a forma de pagamento originalmente contratada; o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais; e o montante de redução de encargos da dívida ou remuneração do fornecedor". As informações devem vir consolidadas em planilha única, permitindo adequado direito de defesa a respeito. Com efeito, o tratamento para o superendividamento previsto na Lei 14.181/2021 estabelece os seguintes requisitos para que seja designada audiência conciliatória: 1) apresentação de plano de pagamento: 1.1) com prazo máximo de 5 anos; 1.2) com as garantias previstas do contrato; 1.3) com a forma de pagamento previstas do contrato; 2) não pode se referir a crédito: 2.1) com garantia real; 2.2) financiamento imobiliário; 2.3) crédito rural. Ainda, com fundamento no DECRETO No 11.150, DE 26 DE JULHO DE 2022 que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, deverá indicar o mínimo existencial, estando ciente de que excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: I - as parcelas das dívidas: a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário; b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais; c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval; d) decorrentes de operações de crédito rural; e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei no 8.078, de 1990; g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor; h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos; II - os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas. Diante da inovação legislativa promovida pelo Decreto n. 11.567, de 19 de junho de 2023 que alterou a redação do artigo 3o do Decreto n. 11.150, de 26 de julho de 2022 que, por sua vez, preceitua que, “no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”, o prosseguimento da presente demanda, portanto, está condicionado à demonstração do comprometimento do mínimo existencial da parte autora, traduzido no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Na forma do art. 99, §2o, do CPC, antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Dessa forma, para aferição da presença dos requisitos legais, é necessário que a parte autora emende a inicial para: A) Juntar todos os contratos firmados – completos – e que pretende sejam incluídos na ação; B) Juntar extrato de pagamento de todos os contratos firmados; C) Apresentar seu contracheque dos últimos 3 meses; D) Certidão do SPC e do SERASA a fim de aferir quem são todos os credores da parte autora (CDC, art. 104-B); E) Apresentar plano de pagamento adequado com prazo para pagamento de no máximo 5 anos, quais são as garantias de cada contrato e a forma de pagamento. F) Juntar: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil. G) esclarecer e comprovar que as dívidas de consumo informadas, comprometem o seu mínimo existencial de R$ 600,00 (seiscentos reais), de modo a inseri-la em uma situação de superendividamento. H) Anexar Relatório REGISTRATO do Banco Central do Brasil, acesse o seguinte link: https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=registrato.bcb.gov.br&amp;authorization_id=18a3d7a4073 Para a elaboração do plano de pagamento, sugere-se que seja utilizada uma tabela que contenha, no mínimo, os seguintes itens: ( ) Prazo, 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial por inépcia e falta dos pressupostos processuais, sem nova intimação. Na oportunidade, deverá ser apresntada nova inicial, com as determinações de forma consolidada, objetiva e elucidativa.” – ID 219698856 dos autos n. 0742080-26.2024.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega que “Na hipótese de superendividamento decorrente de empréstimos obtidos de instituições financeiras diversas, a totalidade dos descontos incidentes em conta corrente não poderá ultrapassar a 30% do salário do devedor, cabendo às instituições bancárias avaliarem os riscos e a capacidade de endividamento do mutuário” (ID 68162683, p.5). Sustenta que “A retenção abusiva de percentual elevado do salário do Autor configura ato ilícito capaz de afrontar seus direitos da personalidade. Não se pode permitir que a liberdade contratual viole o princípio da dignidade humana, sendo imperioso preservar o mínimo existencial do devedor, de forma a conciliar a liberdade de contratar e a concessão de crédito responsável. Logo, os descontos devem respeitar a manutenção do mínimo para sobrevivência do Impugnante.” (ID 68162683, p.6). Assevera que “o autor atualmente está recebendo uma média líquida de R$ 5.354,73. Ocorre que vem sendo debitado de sua conta corrente e do seu contracheque o montante de R$ 4.253,12 referentes às dívidas bancárias, ou seja, sobra R$ 1.101,61 para a Agravante suprir uma despesa mensal que gira em torno de R$ 4.039,00, quando não mais, isto é, a conta não está fechando. O Agravante está negativado todo mês e, para suprir as suas necessidades e a necessidade da sua família, vem tendo que pegar dinheiro emprestado a juros e refinanciar os que já possui” (ID 68162683, p.11). Afirma, ainda, que “os descontos no importe superior a 80% da renda líquida do Agravante violam o princípio da dignidade da pessoa humana” (ID 68162683, p.15). Diz que “a restrição da regulamentação do decreto somente pode aplicado para a concessão do crédito (para o fornecedor ter conhecimento da capacidade de pagamento do consumidor na hora da concessão do crédito, de modo a não sofrer as sanções do artigo 54-D, parágrafo único), mas jamais para a definição de quando o consumidor está superendividado ou para elaboração do plano de pagamento na repactuação das dívidas” (ID 68162683, p.18). Pugna pela inversão do ônus da prova (ID 68162683, p.19). Argumenta que “mesmo com dificuldade no recebimento dos contratos bancários que dificultam a confecção e apresentação do plano de pagamento preliminar, a Agra vante, a fim de demonstrar sua boa-fé em quitar todos seus débitos com as instituições financeira, apresentou suas possibilidades de pagamentos até a determinação do plano de pagamento compulsório” e apresenta plano de pagamento (ID 68162683, pp.19/20). Ainda, “pugna pela suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, sob pena de multa cominatória, ao menos até a homologação do Plano de Pagamento compulsório a ser apresentado e, como efeito da tutela provisória, requer que seja determinado a demandada que se abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins – sob pena de multa cominatória, a ser arbitrada por este douto Tribunal” (ID 68162683, p.20). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “é evidente a plausibilidade do direito invocado no agravo interposto, pois cabe ao Magistrado, com base na razoabilidade, em observância ao princípio da dignidade humana, analisar de forma subjetiva cada caso, observando as despesas essenciais para manutenção do Autor e de sua família.” (ID 68162683, p.10). Por fim, requer: “Diante do exposto, considerando o preenchimento de todos os pressupostos de admissibilidade do presente recurso, requer-se que essa E. Turma receba e o aprecie, para: a) Dar provimento ao presente agravo de instrumento e reformar a r.decisão prolatada, deferindo a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos valores descontados no contracheque e na conta corrente da Agravante que ultrapassem o máximo de 30% de sua renda líquida, sob pena de multa cominatória a ser arbitrada por este d. Juízo; b) Que a parte autora seja autorizada a depositar em juízo o montante de R$ 1.606,41 (mil seiscentos e seis e quarenta e um centavos) por mês – equivalente a 30% de sua renda líquida, e seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, sob pena de multa cominatória, e seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, sob pena de multa cominatória, ao menos até a homologação do Plano de Pagamento compulsório a ser apresentado; c) Caso Vossa Excelência entenda pelo pagamento deste montante diretamente a instituição financeira, requer que se oficie o órgão pagador para efetivar as suspensões de descontos em seu contracheque daquilo que ultrapassar 30% de sua renda líquida, tal como oficie as instituições financeiras Requeridas para suspenderem o que vem sendo descontado diretamente na conta corrente da Requerente até a apresentação do plano de pagamento compulsório. d) Que a parte Agravada se abstenha de incluir o nome do Agravante em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas, sob pena de multa cominatória a ser arbitrada por este d. Juízo; e) Intimar a Agravada (CPC, art. 1.019, II) para responder no prazo legal.” (ID 68162683, p.p.20/21). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 219698856 na origem). É o relatório. Decido. Conhecimento parcial do recurso Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão interlocutória que indefere tutela provisória). Conforme relatado, o agravante requer, em síntese, i) limitação dos descontos a 30% de seu salário, ii) inversão do ônus da prova, iii) homologação de plano de pagamento, iv) suspensão dos descontos em seu contra cheque e v) não inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes. No entanto, os tópicos de ii) inversão do ônus da prova e iii) homologação de plano de pagamento não foram analisados pelo Juízo de origem na decisão agravada, e sua apreciação nesta sede recursal configura supressão de instância. Assim, não conheço dos tópicos do recurso acerca da inversão do ônus da prova e da proposta de plano de pagamento. Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do presente recurso (somente quanto aos tópicos de limitação dos descontos a 30% do salário, suspensão dos descontos e não inclusão em cadastro de inadimplentes). Como se viu, o agravante requer, em sede de antecipação da tutela recursal, “a suspensão dos valores descontados no contracheque e na conta corrente da Agravante que ultrapassem o máximo de 30% de sua renda líquida” (ID 68162683, p.20). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação de repactuação de dívidas (superendividamento) ajuizada por FRANCIS JOSE COUTINHO (agravante) contra BANCO DO ESTADO DO PARA S/A (agravado). O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) ( )”. A formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido. Ademais, não evidenciado tenham os descontos realizados diretamente na conta-corrente do agravante ocorrido de forma irregular ou sem observância dos contratos firmados entre as partes. Destaque-se, ainda, que a Lei 14.181/2021 prevê etapas para a revisão e renegociação das dívidas contraídas que devem ser observadas, sobretudo quando verificado não haver comprometimento da subsistência do devedor. Qualquer limitação a ser realizada nesse momento processual poderá dificultar a repactuação que será proposta. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/21. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER DESCONTOS VOLUNTARIAMENTE CONTRAÍDOS. IMPOSSIBILIDADE. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCEDIMENTO COMPLEXO. 1. A possibilidade de limitação de descontos se trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta ou que as parcelas assumidas prejudiquem a subsistência digna. 2. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. Entretanto, não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio pact sunt servanda. 3. O pedido de revisão e repactuação de dívidas nos termos da Lei 14.181/2021, por se tratar de procedimento complexo, exige o estabelecimento do contraditório e conciliação entre as partes, o que, por ora, não coaduna com o pedido antecipado de limitação de descontos, que, por sua vez, somente se aplica aos empréstimos consignados. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1809909, 07210974320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1704425, 07062807120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Banco Central do Brasil - BACEN editou a Resolução 4.790, de 26/3/2020, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, e isto o que definido pelo seu art. 6o: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Como se vê, a regulamentação do BACEN garante ao correntista a faculdade de cancelar, por meio de requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta-corrente. No ponto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp 1.872.441 – SP), definida a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Na hipótese, o autor/agravante não comprovou ter solicitado extrajudicialmente o cancelamento dos descontos junto ao Banco requerido/agravado. Por fim, verifico que, em princípio, não há comprometimento do mínimo existencial do agravante, já que os valores líquidos recebidos pelo agravante conforme contracheques acostados aos autos (R$3.616,86, R$3.603,66, R$3.914,74, R$3.765,14 e R$6.984,62 nos meses de junho/24, julho/24, agosto/24, setembro/24 e outubro/24 respectivamente – IDs 212749848 e 224141659 na origem) e conforme alegação do próprio agravante (“vem sendo debitado de sua conta corrente e do seu contracheque o montante de R$ 4.253,12 referentes às dívidas bancárias, ou seja, sobra R$ 1.101,61” - ID 68162683, p.11) são superiores a R$ 600,00 (seiscentos reais), quantia definida pelo Decreto 11.567/2023 como mínimo existencial “para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”. Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Os demais pedidos (suspensão dos descontos e não inclusão do nome do agravante no cadastro de inadimplentes) serão analisados no mérito do presente recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora